Tribunal: TJSP
Processo: 2282520-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÃNSITO - CONEXÃO - ACOLHIMENTO
I – A conexão de ações é a relação entre duas ou mais ações que possuem elementos em comum, como a causa de pedir ou o pedido. A conexão possibilita que os processos sejam unificados e julgados conjuntamente.
II - No caso dos autos, há conexão e o julgamento em separado poderá causar decisões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÃNSITO - CONEXÃO - ACOLHIMENTO
I – A conexão de ações é a relação entre duas ou mais ações que possuem elementos em comum, como a causa de pedir ou o pedido. A conexão possibilita que os processos sejam unificados e julgados conjuntamente.
II - No caso dos autos, há conexão e o julgamento em separado poderá causar decisões conflitantes. Assim, deve ser acolhido o pedido de conexão (art. 54 e 55, do CPC), devendo as ações serem julgadas pela r. 4a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, cujo processo foi distribuído primeiramente.

RECURSO PROVIDO